Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700931-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA - EPP RÉU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS V I S T O S. Antes de determinar a citação da primeira Ré, no endereço fornecido pela Exequente, informe esta, no prazo de 05 (cinco) dias, o atual endereço da segunda Ré, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Ressalto, ainda, que o pleito de citação da primeira Ré na pessoa de seu advogado afigura-se como descabido. I. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador